Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-70.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO PRODUTO BOMBA DE VÁCUO - Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Irresignação do autor – Consumidor autor que pretende seja a empresa ré condenada a fornecer-lhe peça de reposição de produto "Bomba a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DO PRODUTO BOMBA DE VÁCUO - Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva – Irresignação do autor – Consumidor autor que pretende seja a empresa ré condenada a fornecer-lhe peça de reposição de produto "Bomba a vácuo" – Ré que se apresenta como importadora do produto para o mercado nacional – Autor que se utilizou dos canais de atendimento ao consumidor disponibilizados pela requerida para obtenção da peça, mas não obteve sucesso - Interesse de agir e legitimidade passiva configurados – Causa madura (CPC, art. 1.013, §3o) – Recusa da fornecedora em prestar o serviço de assistência técnica necessário ao reparo do bem de consumo durável - Aparente falta de peças de reposição – Situação que viola o disposto no art. 32 do Código de Defesa do Consumidor – Dispositivo que impõe ao fabricante de produto a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto - A recusa injustificada de reparo, por ausência de peças para tal, configura violação ao referido artigo e permite a condenação da parte fornecedora a entregar a peça pleiteada ao autor, mediante evidente contraprestação pecuniária – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Procedência do pedido – Inversão da sucumbência – Sentença reformada - Recurso provido.